Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-05.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. FOTOGRAFIAS. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXISTÊNCIA.
1. A cadeia de custódia é o conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em uma investigação criminal, desde sua apreensão até o descarte, conforme previsto no CPP, art. 158-B (inserido pela Lei no 13.964/2019).
2. A validade das fotografias e a sua utilização como meio de prova são questões de mérito, uma vez que não se relacionam diretamente aos procedimentos utilizados para manutenção e documentação da prova (cadeia de custódia).
3.Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente porque os fatos ocorrem em um contexto de intimidade e clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Precedente.
4. Mesmo diante dos aspectos peculiares do tratamento dado aos crimes praticados no contexto de violência de gênero, a palavra da vítima deve se amparar em um substrato probatório mínimo, a fim de resguardar o princípio constitucional da presunção de inocência em favor do réu (CF/88, art. 5o, LVII).
5. O Juiz deve formar sua convicção com base na prova produzida sob contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação (CPP, art. 155).
6. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a substituição do exame de corpo de delito por outros meios de prova, como fotografias e testemunhos, desde que idôneos e produzidos sob contraditório judicial (CPP, art. 167).
7. O fato de as fotografias não terem sido submetidas à perícia, não é capaz, por si só, de afastar sua autenticidade, uma vez que foram produzidas por agentes públicos, na data dos fatos, e as imagens encontram adequada correspondência ao tipo de lesão narrado pela vítima.
8. Recurso conhecido e não provido.